Tribunal: TJBA
Processo: 8033384-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033384-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: AGROPECUARIA GAVIAO LTDA Advogado(s): DANIEL PEREIRA COELHO AGRAVADO: PEDRAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A Advogado(s):SYLVIO CLEMENTE CARLONI, ABROM REIS SIMIONATO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. REQUISITOS DO ART. 15, §1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 NÃO OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. VALOR DO DEPÓSITO INADEQUADO. ATIVIDADE ECONÔMICA ESPECIALIZADA. CULTIVO DE PRODUTOS ORGÂNICOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO PARA FIXAÇÃO DE JUSTA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por empresa agropecuária contra decisão que deferiu liminar de imissão provisória na posse em favor de concessionária de energia elétrica, nos autos de ação de constituição de servidão administrativa para instalação de linha de transmissão. A agravante alega inadequação do valor indenizatório oferecido, ausência de delimitação precisa das torres e potencial comprometimento de sua atividade de cultivo orgânico certificado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se foram observados os requisitos legais para concessão de imissão provisória na posse em ação de servidão administrativa, especialmente quanto à adequação do valor depositado e à necessidade de avaliação judicial contraditória conforme o art. 15, §1º, do Decreto-Lei 3.365/41. III. Razões de decidir 3. O art. 15, §1º, do Decreto-Lei 3.365/41 estabelece critérios objetivos para o depósito em caso de imissão provisória, devendo a situação enquadrar-se em uma das hipóteses das alíneas "a" a "d", não sendo suficiente laudo particular elaborado unilateralmente. 4. A discrepância significativa entre o valor oferecido (R$ 5.208,92 por hectare) e os valores de mercado apresentados (entre R$ 79.465,98 e R$ 84.615,00 por hectare) evidencia a inadequação da avaliação unilateral e a necessidade de apuração judicial do valor indenizatório. 5. As peculiaridades da atividade de agricultura orgânica, sujeita à regulamentação rigorosa do MAPA através da Portaria 52/2021, exigem consideração especial, pois a construção de torres pode comprometer irreversivelmente as certificações orgânicas devido à contaminação química do ambiente. 6. A ausência de delimitação precisa da localização das torres impediu adequada avaliação dos impactos específicos na atividade produtiva e eventual realocação de plantações, violando o dever de transparência e prejudicando o exercício do direito de defesa. 7. O interesse público na expansão do sistema elétrico, embora legítimo, não dispensa a observância dos procedimentos legais e constitucionais que protegem o direito de propriedade, devendo ser harmonizado com as garantias individuais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para cassar a liminar de imissão provisória na posse. Tese de julgamento: "1. A imissão provisória na posse em ação de servidão administrativa exige o enquadramento da situação em uma das hipóteses do art. 15, §1º, alíneas 'a' a 'd', do Decreto-Lei 3.365/41, não sendo suficiente laudo particular elaborado unilateralmente pela interessada. 2. O valor do depósito deve refletir efetivamente o valor de mercado do bem e os prejuízos específicos decorrentes da limitação do direito de propriedade, considerando as particularidades da atividade econômica desenvolvida no imóvel. 3. A atividade de agricultura orgânica certificada possui especificidades que devem ser consideradas na avaliação indenizatória, tendo em vista os rigorosos requisitos de certificação e o risco de comprometimento irreversível da atividade." ________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei 3.365/41, art. 15, §1º; Portaria MAPA 52/2021. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 0014357-14.2016.8.05.0000, Relator(a): Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8033384-26.2025.8.05.0000 em que é Agravante Agropecuária Gavião LTDA e Agravado Pedras Transmissora de Energia S/A, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator